Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700958-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas - teve a prisão convertida em preventiva, em 27.10.23, como garantia da ordem pública (ID 54914426, p. 166/7). Os requisitos para prisão preventiva foram examinados no HC n. 0750697-12.2023.8.07.0000 em que denegada a ordem pela 2a Turma Criminal na sessão de julgamento do dia 7.12.23. No presente habeas corpus, sustenta-se falta de justa causa para a ação penal. As provas, obtidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão no quarto de hotel em que o paciente estava hospedado e da quebra de sigilo de dados telemáticos, são ilícitas, pois decorreram de ação controlada dos policiais feita sem comunicação ou autorização judicial prévia. Aduz o impetrante que há contradições nos depoimentos dos policiais que participaram da busca e apreensão e não foram observadas as formalidades legais para a coleta dos vestígios no local do crime. Pede, em liminar, seja suspensa a tramitação da ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus e, em consequência, o paciente colocado em liberdade. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. Há indícios de que o paciente cometeu crime. E estão presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que lhe é feita. O paciente - narra a denúncia -, em 27.10.23, foi preso em flagrante transportando “15 (quinze) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida total de 17,26g; 31 (trinta e um) comprimidos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 19,15g; 36 (trinta e seis) comprimidos de cor roxa, com massa líquida de 16,45; 01 (um) invólucro plástico contendo fragmentos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 2,73g e outro invólucro plástico com fragmentos de comprimidos coloridos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 10,06g”. E, no quarto de hotel onde ele estava hospedado, foram encontrados “21 tabletes de resina escura/haxixe, envoltos em plástico, com massa líquida total de 2.013,43g; duas porções de resina escura/haxixe, acondicionados em papel, com massa líquida de 199,38g; uma porção de resina escura/haxixe, envolta em plástico, com massa líquida de 9,65g; três porções de substância escura/haxixe ice, acondicionadas em balões verdes, com massa líquida total de 493,06g; 147 porções de cocaína, com massa líquida de 147,87g; uma porção de cocaína, com massa líquida de 98,78g; 495 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul, com massa líquida total de 245,36g; 640 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul e branca, com massa líquida de 303,68g; 504 comprimidos de ecstasy/MDA em formato de estrela, de cor amarela, com massa líquida de 198,57g; 72 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul, com massa líquida de 35,60g e 22 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor marrom, com massa líquida de 15,42g”, além de R$ 61.385,00, em espécie, que estavam no cofre (ID 54914426, p. 176/7). Relatório da policial civil apontou que, após apreensão de expressiva quantidade de droga – 26Kg de cocaína, tabletes de crack e maconha -, além de arma de fogo e colete balístico, em poder de Paulo Eduardo Vieira Cavalcante, iniciaram-se investigações para identificar os fornecedores da droga. Apurou-se por meio de imagens de câmeras de segurança que o veículo de Aline Cristina do Nascimento esteve na residência em que realizada a apreensão de drogas por, pelo menos, duas vezes. E, monitorada pelos policiais, observou-se que ela realizava viagens de ida e volta para Goiânia/GO, em rotas alternativas. Imagens de câmeras de segurança do hotel em que o paciente estava hospedado, capturaram a investigada, por três vezes, conduzindo o mesmo veículo e entregando objetos suspeitos a ele. (ID 54914425, p. 1/62. Diante dos indícios de tráfico interestadual de entorpecentes e da possível participação do paciente, a autoridade policial representou pela busca e a apreensão no quarto do hotel em que ele estava hospedado e quebra de sigilo telemático. Durante cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidas diversas drogas em poder do paciente - 3kg de haxixe, 260g de cocaína, e 1.800 comprimidos de ecstasy/MDA -(ID 54914425, p. 118/20). Na ação controlada, os policiais aguardam o momento oportuno para obter o resultado mais eficaz das diligências. Deixa-se de prender em flagrante o suposto autor do crime para, prorrogando-se a ação policial, obter provas mais contundentes quanto à ação criminosa. Ao contrário do que alega o impetrante, a ação controlada não exige prévia autorização judicial. A lei refere-se, tão só, à comunicação prévia do juiz, que poderá estabelecer os limites da diligência (art. 8o da L. 12.850/13). Decidiu o e. STJ que a falta de comunicação prévia não autoriza, de forma automática, a declaração de nulidade das provas. Isso porque o que se pretende com a prévia comunicação não é proteger a privacidade do investigado, mas preservar os trabalhos da investigação. Confira-se: “(...) A ação controlada prevista no § 1° do art. 8° da Lei n. 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário, a seu turno, visa a proteger o trabalho investigativo, de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer (...)” (HC 512.290/RJ. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.8.20). Ressaltou o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, no referido julgamento, que “até mesmo nos casos em que a autorização judicial é prevista, quando se trata de investigação de crimes da Lei de Drogas, o descumprimento do art. 53, I, da Lei n. 11.343/2003 não autoriza, de forma automática, a declaração de invalidade da prova. Deveras, a autorização (art. 53, I, da Lei n. 11.343/2003) ou a comunicação judicial (art. 8° da Lei n. 12.850/2013) não visam a preservar a intimidade do cidadão, como ocorre com a interceptação telefônica ou a busca e apreensão, de forma a evitar violações a direitos e garantias fundamentais, mas ‘a proteger o próprio trabalho investigativo, afastando eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente policial que aguarda, observa e monitora a atuação dos suspeitos e não realiza a prisão em flagrante assim que toma conhecimento acerca da ocorrência do delito’" (REsp n. 1.655.072/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 20/2/2018).” E quanto à alegação de quebra da custódia da prova, eventuais irregularidades no procedimento de coleta dos vestígios do crime de tráfico de drogas devem ser examinadas pelo juiz no curso da instrução criminal. Nesse sentido, decidiu o e. STJ: “(...) Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável” (HC 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 1.12.22). E saber se a não observância do procedimento de coleta de vestígios foi capaz de afastar a credibilidade das provas e se o paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia são questões que exigem aprofundado exame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Não se demonstrou prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES